Tribunal: STF
Processo: Pet 13594
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Marcus Antonio Pacheco Alcoforado, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados contra ele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo-se à decisão por mim proferida na Pet nº 12.615.



    Aduz o requerente:  



    “Em 19.12.2018, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato denunciou (Peça n. 12) o peticionário, juntamente com o Requerente Bo Hans Vilhelm Ljungberg e outros corréus, pela suposta prática, em concurso material, dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/1998) (Peça n. 12). 



    A denúncia foi recebida em 25.12.2018 pela Exma. Sra. Juíza Federal Gabriela Hardt(doc. 2), que à época exercia o cargo de Juíza Federal Substituta na 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, dando origem à Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000.



    Em 22.03.2019, o recebimento da denúncia foi mantido, em decisão da lavra do novo Juiz Federal Titular (doc. 3). No ato, consignou-se que “os acusados Bo Hans Vilhelm, Luiz Eduardo Loureiro, Rodrigo Garcia Berkowitz e Cesar Joaquim Rodrigues” estavam “foragidos” (doc. 3). Como alguns corréus estavam presos cautelarmente, o d. Juízo de origem determinou o desmembramento do feito (doc. 3), dando origem à Ação Penal n. 5016315-54.2019.4.04.7000. Em síntese, a Ação Penal n. 5016315-54.2019.4.04.7000, cuja nulidade foi declarada por esta eg. Suprema Corte (Peça n. 25), nada mais é que um desmembramento do processo originário, isto é, a Ação Penal n. 5059754- 52.2018.4.04.7000. Ou seja, as duas ações penais tratam dos mesmos fatos, estão alicerçadas na mesma denúncia (Peça n. 12) e foram objeto de decisão pela mesma Juíza Federal (doc. 2). Nesse contexto, as razões de decidir veiculadas pela r. decisão monocrática proferida por esse e. Relator (Peça n. 25) são plenamente aplicáveis ao peticionário, razão pela qual torna-se impositiva a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo de origem. A Operação Sem Limites (57ª fase da Operação Lava Jato) e os elementos de prova considerados nulos por esse e. Relator também deram origem a outras duas ações penais: 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000, em relação às quais igualmente devem ser estendidos os efeitos do r. decisum, uma vez que decorrentes do mesmo procedimento investigatório, atingido pela declaração de nulidade nesses autos - o inquérito policial n. 5043959-74.2016.4.04.7000 e medidas cautelares acessórias. Na ação penal n. 5058533-34.2018.4.04.7000, o peticionário, em conjunto com Marcio Pinto Magalhães, Mariano Marcondez Ferraz e Carlos Henrique Nogueira Herz, também foi denunciado pela suposta prática, em concurso material, dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei n. 9.613/1998). A denúncia foi oferecida em 14.12.2018 (doc. 4) e recebida pela mm. Magistrada em 18.12.2018 (doc. 5). O inquérito policial n. 5043959-74.2016.4.04.7000 também deu origem a terceira ação penal (autos n. 5042787-19.2024.4.04.7000), no bojo da qual o peticionário, em conjunto com Eduardo Paulino Inecco, Flávio Henrique Castrioto Botelho, Gary Oztemel, Glenn Oztemel, Japir Aristides Kronemberg Filho, Marcio Pinto de Magalhães, Marcos Gomes da Silva, Paulo Cesar Pereira Berkowitz, Robert Pech, Rodrigo Garcia Berkowitz e Virgilio Arturo Guma, foi denunciado pela alegada prática de organização criminosa, corrupção-passiva e lavagem de capitais (doc. 6).A denúncia foi recebida em 3.2.2025 (doc. 7). Conforme se depreende das respectivas denúncias, todas as ações penais a que responde o peticionário dizem respeito a operações de trading de óleo combustível entre a Petrobrás e empresas estrangeiras, são originárias da mesma investigação e reúnem os mesmos elementos probatórios que a ação penal n. 5016315- 54.2019.4.04.7000, cuja nulidade foi declarada por esta eg. Suprema Corte (Peça n. 25). Assim, as razões de decidir articuladas por Vossa Excelência para reconhecer a nulidade do processo n. 5016315-54.2019.4.04.7000 são plenamente aplicáveis às ações penais ns. 5059754-52.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000, devendo os efeitos do r. decisum ser estendidos.



    (...)



    A r. decisão monocrática dispõe que, em diversos feitos, havia um modus operandi que “envolvia aconselhamentos, troca de informações sigilosas, dentre outras estratégias que simplesmente aniquilavam o direito de defesa, conforme revelado pelos diálogos obtidos na Operação Spoofing” (Peça n. 25). 



    Como exemplos desse comportamento, a decisão transcreve trechos dos diálogos apreendidos – diligentemente indicados pela defesa do corréu Bo – que dão conta de que a i. Magistrada Gabriela Hardt, às vésperas do ajuizamento da inicial da Ação Penal n. 5059754-52.2018.4.04.7000, cobrou o oferecimento de denúncias, tentou obter informações sigilosas e, ativamente, colaborou com o Ministério Público Federal:



    (...)



    Ou seja: os diálogos transcritos pela decisão desta col. Suprema Corte revelam que, em 18.12.2018, a Magistrada Gabriela Hardt queixou-se a um membro da Força-Tarefa pelo não oferecimento de denúncias (Peça n. 25), sendo que, nesse mesmo dia, ela recebeu a denúncia oferecida nos autos da Ação Penal n. 5058533- 34.2018.4.04.7000, e no dia seguinte, 19.12.2018, a inicial dos autos n. 5043959- 74.2016.4.04.7000 foi oferecida (Peça n. 12):



    (...)



    Essa mesma Juíza Federal, em pleno Natal, decidiu pelo recebimento da inicial (doc. 2), determinando a citação dos corréus (dentre os quais o peticionário):



    (...)



    Não fosse suficiente, a decisão desta col. Corte destaca que, a pedido da Magistrada, os procuradores elaboraram “uma planilha google” para “colocarmos o que é prioridade pra gente” (Peça n. 25), revelando evidente quebra da imparcialidade.



    (...)



    Assim, tem-se que esta col. Corte, ao analisar fatos e condutas havidos antes mesmo do desmembramento das Ações Penais n. 5059754-52.2018.4.04.7000 e 5016315-54.2019.4.04.7000, concluiu que a colaboração informal entre Magistrada e Procuradores 



    “(...) indica que a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites, porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos requerentes” (Peça n. 25). 



    Evidente, portanto, que as razões de decidir que conduziram à conclusão pela nulidade do processo desmembrado (Ação Penal n. 5016315- 54.2019.4.04.7000) são plenamente aplicáveis às Ações Penais ns. 5059754- 52.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000.



    (...)



    Como bem destacado pela defesa do peticionário em petição endereçada ao Juízo de origem (doc. 9), a análise das conversas obtidas revela indícios de que a Força Tarefa condicionou a assinatura de acordo de colaboração premiada de corréu à apresentação de uma narrativa de sua preferência (“16:37:22 Athayde Não alterou foro. Deu uma melhorada na questão de compra e venda de combustíveis que estávamos atrás”):



    (...)



    Em 13.12.2018, poucos dias após a deflagração da fase que levou o peticionário e outros corréus à cadeia, os Procuradores da República da Força Tarefa discutiram a redação de um informe à imprensa, como forma de expor, botar pressão e impactar os alvos – tudo com o objetivo de convencê-los a firmar acordos de colaboração premiada:



    (...)



    Ainda, como já antecipado, existem indícios de que a colaboração premiada do corréu Rodrigo Berkowitz, utilizada como elemento probatório em todas as ações penais a que responde o peticionário, conforme se depreende das denúncias oferecidas (Peça n. 12 e docs. 4 e 6), foi firmada com violação das normas sobre a cooperação internacional, conforme mensagens trocadas entre Deltan Dallagnol e Athayde Costa:



    (...)



    Os procedimentos informais em relação a autoridades estrangeiras, rechaçados por essa col. Suprema Corte, marcaram a tramitação do inquérito originário e das Ações Penais ns. 5059754-52.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787- 19.2024.4.04.7000. Vejamos. 



    Com relação ao “caso das Tradings”, por exemplo, as conversas indicam que houve colaboração informal e irregular entre o Ministério Público Federal e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A análise dos excertos permite concluir que a Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba atuou para realizar comunicações, no interesse do DoJ, sem o conhecimento da Autoridade Central brasileira:



    (...)



    Ainda, em mensagem sobre tratativas para realização de acordo de leniência com a empresa americana Sargeant Marine, um membro do Ministério Público Federal sugere “mitigar as nossas regras” para dar “empurrõezinhos” na celebração de acordo:



    (...)



    Nesse sentido, destaca-se trecho da conversa entre Procuradores da República integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato, em grupo de mensagens denominado Tradings Bra-Eua, dando conta da existência de tratativas informais:



    (...)



    Em novembro de 2018, foi registrada conversa sobre uma cadeia de emails que teve início com mensagem da advogada de um corréu a um membro do Departamento de Justiça Americano para estabelecer contato direto entre o órgão estrangeiro e um Delegado da Polícia Federal, que estaria interessado em aderir a um acordo firmado nos Estados Unidos, tudo sem qualquer interferência da Autoridade Central. Justamente na investigação referente à área de trading da Petrobras – que deu origem às ações penais ns. 5059754-52.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000. 



    O membro do Departamento de Justiça então informa o integrante do Ministério Público Federal, reproduz a conversa no grupo de mensagens:



    (...)



    Já em conversas no chat Br_Sw_Conn, o assunto parece ser a burla dos procedimentos de cooperação internacional entre Brasil e Suíça:



    (...)



    Ora, a leitura dos diálogos transcritos acima permite aferir a ocorrência daquilo que essa col. Suprema Corte denominou, em decisão específica sobre o processo desmembrado, de “produção e obtenção de provas às margens dos canais oficiais” (Peça n. 25). 



    Estes procedimentos, informais e ilegais, de contato com autoridades e entidades estrangeiras, que foram expressamente rechaçados por esse eg. STF, balizaram a tramitação do feito de origem – maculando-o ab initio. 



    Assim, fica evidenciado que as razões de decidir que conduziram à conclusão pela nulidade do processo desmembrado (Ação Penal n. 5016315- 54.2019.4.04.7000) são plenamente aplicáveis às Ações Penais ns. 5059754- 52.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “Diante do exposto, considerando-se a identidade entre as situações fático-jurídicas do peticionário e do corréu que figura como autor nos presentes autos, com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal, requer-se a extensão dos efeitos da decisão lançada na Peça n. 25, confirmada pela c. Segunda Turma, na forma de agravo regimental interposto pela Procuradoria Geral da República, às Ações Penais ns. 5059754-52.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000 e aos autos de Medidas Cautelares ns. 5048954-62.2018.4.04.7000 (Pedido de Prisão Preventiva), 5034417-61.2018.4.04.7000 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados), 5058533-34.2018.4.04.7000 (Sequestro de Bens) e 5072203-08.2019.4.04.7000 (Sequestro de Bens desmembrado).”  



    Solicitei informações à 13ª Vara Federal de Curitiba sobre o andamento das Ações Penais ns. 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5042787-19.2024.4.04.7000 e dos autos de Medidas Cautelares ns. 5048954-62.2018.4.04.7000, 5034417- 61.2018.4.04.7000, 5058533-34.2018.4.04.7000 e 5072203-08.2019.4.04.7000, tendo sido prestadas em 25/03/2025.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre a Juíza Gabriela Hardt e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio — a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente — demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre membros do Ministério Público e, pontualmente, da magistrada Gabriela Hardt, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado, tudo a demonstrar a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Ademais, anote-se que as informações prestadas (e-Doc. 18) pela 13ª Vara Federal de Curitiba dão conta de que as diversas ações penais, cuja nulidade se busca nesta sede, cuidam também de questões autônomas em relação àquela objeto de análise na decisão paradigma (Caso Sargeant Marine e Caso Vitol), a demonstrar, a mais não poder, a ausência de aderência estrita apta ao deferimento do pleito da exordial, valendo citar, no ponto, o seguinte trecho:



    “(...) informo que Marcus Antonio Pacheco Alcoforado foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 5042787-19.2024.4.04.7000 (...) crimes de corrupção praticados no âmbito de relação de mercado externo entre a Petrobras e as trading companies SEMPRA ENERGY TRADING, ARCADIA FUELS e FREEPOINT COMMODITIES, as quais contrataram diretamente com a estatal ou, em alguns casos, valeram-se da interposição (back-to-back”) da empresa OIL TRADE & TRANSPORT.”



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente